Tribunal: STJ
Processo: 0023746-19.1997.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943561 - BA (2025/0185846-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST
DA BA
ADVOGADA
: JOSILMA BATISTA SARAIVA - DF011997
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÕES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O Tribunal de origem, mesmo provocado em sede de embargos
declaratórios, quedou silente sobre argumentos que se mostram
relevantes para o deslinde da controvérsia, em franca violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Está correto, pois, o
, ao anular o acórdão que apreciou os
decisum
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Sodalício
de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento com o
expresso enfrentamento das questões tidas por omitidas.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51609365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a2eaf8b2-bcd2-468a-90e6-39415b7f5cfb

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: a2eaf8b2-bcd2-468a-90e6-39415b7f5cfb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943561 - BA (2025/0185846-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST
DA BA
ADVOGADA
: JOSILMA BATISTA SARAIVA - DF011997
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÕES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. O Tribunal de origem, mesmo provocado em sede de embargos
declaratórios, quedou silente sobre argumentos que se mostram
relevantes para o deslinde da controvérsia, em franca violação ao
art. 1.022 do CPC.
2. Está correto, pois, o
, ao anular o acórdão que apreciou
decisum
os embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Sodalício de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento
com o expresso enfrentamento das questões tidas por omitidas.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal
contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao
do Estado da Bahia
recurso especial, a fim de anular o acórdão que apreciou os embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que seja realizado novo
julgamento com o expresso enfrentamento das questões tidas por omitidas.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que "o agravo deve ser
inadmitido nos termos da Súmula 182/STJ, que estabelece ser inviável o agravo que não
ataca todos os fundamentos da Decisão agravada, combinado como artigo 932, inciso III,
do CPC, que também estabelece que dever ser negado conhecimento a recurso que não
Documento eletrônico VDA51026330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/10/2025 14:02:34
Código de Controle do Documento: f00bbdd6-2f68-4e30-8083-824defe4f763

[...]
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ora, o v.
acórdão recorrido se funda justamente na modulação aplicação do Tema 880/STJ,
julgado sob o regime de recursos repetitivos. Portanto, evidente que r. Decisão ora
[...]
agravada merece ser reconsiderada para negar seguimento ao recurso especial.
A r.
Decisão também se omite quanto ao alegado e demonstrado em sede de contrarrazões, de
que o recurso da União desafia o revolvimento do conjunto probatório, como bem
a quo [...]
a quo
assinalado na Decisão do Tribunal
.
Evidente, portanto, que o Tribunal
decidiu com acerto ao aplicar a Súmula 7/STJ para inadmitir o recurso especial
interposto pela União. Todavia, se o entendimento for pelo afastamento da Súmula 7
/STJ, o que se tema apenas para efeitos de argumentação, então a Decisão deveria
analisar e considerar se as alegações da União de que o Tribunal a quo estaria obrigado a
" (fls. 925/927).
responder as suas alegações
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 937/940.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo
recorrido.
decisum
Como asseverado no referido decisório, a parte agravada, nas razões
aduzidas nos embargos declaratórios e no recurso especial (fls. 863/870), alega que "é
importante frisar que, neste período, não houve qualquer pedido judicial de fichas
financeiras ou demora imputável à União para atrair a incidência do entendimento do
STJ proferido no REsp 1.336.026/PE. E no caso em questão, a União Federal sustentou a
ocorrência de prescrição, com base no art.1o do Decreto Lei 20.910/32 CF/88,
demonstrando a peculiaridade do caso em questão, por meio da interposição de embargos
declaratórios, os quais foram rejeitados de forma genérica, sem que fossem apreciadas as
[...]
distinções em questão.
Conforme anteriormente exposto, não houve qualquer pedido
judicial de apresentação de fichas financeiras ou outro documento necessário para o
início do cumprimento de sentença. Conforme reconhecido pelo juízo de piso, a demora
na propositura da ação executiva se deu em razão exclusivamente da inércia da parte
autora em apresentar o requerimento de cumprimento de sentença. Nesse sentido, não há
qualquer demora imputável à União para atrair a incidência do entendimento do STJ
".
proferido no REsp 1.336.026/PE
Contudo, observa-se que o Tribunal
, mesmo provocado em sede de
a quo
embargos declaratórios, quedou silente sobre a referida argumentação, que se mostra
relevante para o deslinde da controvérsia, em franca violação ao art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA51026330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/10/2025 14:02:34
Código de Controle do Documento: f00bbdd6-2f68-4e30-8083-824defe4f763

Está correta, pois, a decisão, ao anular o acórdão que apreciou os embargos
de declaração e determinar o retorno dos autos ao Sodalício de origem, a fim de que seja
realizado novo julgamento com o expresso enfrentamento das questões tidas por omitidas.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OFENSA
CARACTERIZADA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA E IMPRESCINDÍVEL
À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
1. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a tempo e
modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio viola o artigo 1.022
do CPC/2015.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar o
retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.553.983/RJ
julgado em
, DJe de
.)
26/5/2020
17/6/2020

nega-se provimento ao agravo interno.
,
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51026330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/10/2025 14:02:34
Código de Controle do Documento: f00bbdd6-2f68-4e30-8083-824defe4f763

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.943.561 / BA
Número Registro: 2025/0185846-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00237461919974013400 237461919974013400
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST DA BA
ADVOGADA
: JOSILMA BATISTA SARAIVA - DF011997
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST DA BA
ADVOGADA
: JOSILMA BATISTA SARAIVA - DF011997
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51582849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: fb881bee-f4d1-4422-b2d5-6879d216bcb4

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:04
Código de Controle do Documento: fb881bee-f4d1-4422-b2d5-6879d216bcb4